Tribunal: TJPA
Processo: 0819569-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819569-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS CAMPOS DE SOUSA, BENILSON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PREFACIALMENTE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a autorização do morador,
prima facie
, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio”, sendo certo que apenas com a realização da “instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio” (STJ, AgRg no HC n. 731.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022).

2. Na espécie,
existe indicativo do expresso consentimento do morador, consoante declarações dos policiais e do próprio coacto/morador por ocasião do seu interrogatório em sede policial, ratificado em juízo na audiência de custódia, de modo que concluir em sentido diverso seria incompatível com “os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ, AgRg no HC 720896/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 27/06/2022).

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ILEGALIDADE DA PRISÃO AFASTADA.

3. Consoante já decidido pelo STJ, “embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do Agrg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) - no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso -, que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual” (STJ, AgRg no HC n. 673.299/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/11/2021), como se deu na espécie, valendo acrescentar o fato de a autoridade coatora ter justificado adequadamente o uso de algemas pelo paciente.

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA INCABÍVEL.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, no qual a decisão objurgada salientou a existência de diversas anotações criminais atribuíveis aos pacientes.

5.
In casu
, há de ser prestigiada a jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça para quem “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC n. 777.428/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BENILSON PEREIRA DA SILVA
e
MATEUS CAMPOS DE SOUSA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA (Juízo Plantonista) no auto de prisão em flagrante n. 0807393-35.2022.8.14.0024. Na origem, os coactos foram flagranteados e posteriormente presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
).

Em razões de direito, sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
a)
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional;
b)
ilegalidade do flagrante em razão de invasão de domicílio supostamente havida em descompasso com as prescrições constitucionais e
c)
afronta à Súmula Vinculante n. 11, haja vista que o paciente Benilson teria sido mantido algemado durante a realização da audiência de custódia. Por fim, requer-se, em sede liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes para que possam responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12058568).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 12189809).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n.

12293532).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Observo, inicialmente, que as teses indutoras do constrangimento ilegal apontado neste
mandamus
aglutinam-se em dois núcleos argumentativos. O primeiro se volta para os atos processuais que precederam a decretação da prisão preventiva impugnada; o segundo núcleo ataca a custódia cautelar propriamente dita. Diante disso, prossigo na análise pormenorizada de cada um dos eixos em referência.

Com relação aos atos que antecederam a decretação da cautelar impugnada, o impetrante argumenta que o flagrante dos pacientes decorreu de busca domiciliar realizada em desacordo com os ditames da Constituição Federal e da jurisprudência das Cortes Superiores. Aponta que a entrada dos agentes no domicílio não foi autorizada, inexistindo prova da aquiescência do morador. Além disso, sustenta que o coacto Benilson teria sido mantido algemado durante a realização da audiência de custódia, em franca desobediência ao enunciado sumular vinculante n. 11 do STF.

No que tange ao primeiro feixe de argumentos, em especial no
tocante à
ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de violação de domicílio,
por terem os agentes policiais supostamente adentrado na residência sem permissão e sem autorização judicial, verifica-se que a alegação não subsiste, haja vista que, pelas provas trazidas à baila, há indicativo de que houve expresso consentimento do morador, consoante declarações dos policiais e do próprio paciente/morador Mateus Campos de Sousa, que por ocasião do seu interrogatório em sede policial (ratificado durante a audiência de custódia, vide ID n. 12041248 - Pág. 40) afirmou:

“que, os policiais militares bateram à sua resposta, momento em que o depoente ligou o Policial Geovane (P2 da PM), com quem mantém contato, informando que outros militares queriam adentrar em sua casa;
QUE quando o PM Geovane chegou no local lhe solicitou que abrisse a porta, e que de pronto abriu e entregou a arma de fogo sem qualquer violência ou coação
; QUE em sua residência foi achado apenas a arma de fogo; QUE indicou onde seria a residência do dono da arma de fogo, o cidadão BENILSON PEREIRA DA SILVA, o “KIBA”, que havia deixado a arma de fogo e o veículo com MATEUS CAMPOS no dia anterior e que possivelmente lá os militares encontraram os demais materiais.” (ID n. 12041248 - Pág. 40, grifos nossos)

O depoimento do paciente não destoa do quanto afirmado pelo policial militar Jonielson Gaspar dos Santos, condutor dos coactos:

“
QUE compunha a guarnição patrulhando as ruas quando avistaram o veículo FIAT MOBI LIKE cor branca placa QVP0C02, suspeito de praticar diversos roubos na região em dias consecutivos; QUE o veículo estava estacionado. De posse dessas informações passaram a acompanhar a movimentação da casa em frente onde estava o veículo buscando o melhor momento de abordá-lo
; QUE os militares bateram à porta e perguntaram sobre os assaltos praticados com aquele veículo MOBI LIKE estacionado ali e um cidadão que os atendeu, identificou-se como ‘MATEUSINHO’ disse que apenas estava guardava uma arma e outros objetos para o parceiro de nome ‘KIBA’;
QUE então ‘MATEUSINHO’ franqueou, sem qualquer constrangimento ou coação a entrada dos policiais a entrada dos policiais militares em sua residência e lá os estes encontraram os materiais discriminados no BOP
; QUE depois MATEUS CAMPOS DE SOUSA revelou os materiais discriminados no BOP (arma, dinheiro, munições, veículo, etc.) pertenciam a BENILSON PEREIRA DA SILVA, “KIBA” CPF 021.287.152-28, que residia em outra casa ali próxima, situada no Vale do Piracanã, Quadra 12, Nº. 191 – Piracanã-Itaituba-PA e se dispôs a levar a guarnição até a residência.
Quando a guarnição chegou no endereço de BENILSON PEREIRA (‘KIBA’) agiu da mesma forma que fez como quando abordou MATEUS CAMPOS: bateu à porta, BENILSON PEREIRA DA SILVA abriu e confirmou que havia praticado assaltos junto com MATEUS CAMPOS DE SOUSA usando o FIAT MOBI LIKE cor branca placa QVP0C02 suspeito de praticar diversos roubos na região do bairro Piracanã e Novo Paraíso-Itaituba-PA
. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.” (ID n. 12041248 - Pág. 34, grifos nossos)

Destarte, tenho que
“a autorização do morador,
prima facie
, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio”,
sendo certo que
apenas com a realização da “instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio”
(STJ,
AgRg no HC n. 731.921/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022, cf.
https://bit.ly/3KTEaMA
), ponderação que ganha especial relevo no caso em apreço, considerando que a ação penal subjacente ainda está no início de sua tramitação, em fase de apresentação de resposta a acusação (vide Ação Penal n. 0807393-35.2022.8.14.0024, ID n. 86598171). Dessa forma, além de prematuro, concluir em sentido diverso na presente sede processual seria incompatível com “
os estreitos limites
do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Sob outro aspecto, também não impressiona o argumento de que houve violação ao enunciado sumular n. 11 do STF, ante o fato de o paciente Benilson Pereira da Silva ter permanecido algemado durante a audiência de custódia. Isso porque “embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do Agrg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e
a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual
. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) - no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso -,
que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual”
(STJ
, AgRg no HC n. 673.299/CE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/11/2021, cf.
https://bit.ly/3ZIq6K8
).

Na espécie, além de o impetrante não ter demonstrado qual o prejuízo efetivamente sofrido pelo paciente diante do uso de algemas em audiência de custódia, verifica-se que a autoridade coatora apresentou justificativa alentada sobre o fato em exame, sopesando as peculiaridades do caso em apreço. Confira-se:

“Ademais, é importante ressaltar que o magistrado determinou que as audiências de custódias se realizassem com brevidade. Os autos do presente caso chegaram no PJE no dia 30 de novembro de 2022, às 07h04, e as audiências de custódias dos flagranteados ocorreram por volta das 10h30 do mesmo dia.

Nesse interregno, com relação a Benilson Pereira da Silva,
durante a sua audiência, foi determinada a retirada das algemas, tal como o custodiado anterior relacionado ao mesmo fato, mas foi informado pela força pública que a chave da algema tinha quebrado.

Em vista dessa lamentável situação, ocasionada pela Polícia Penal, e preocupado com a integridade física do preso, o magistrado plantonista examinou pessoalmente se as algemas estavam apertando os pulsos do custodiado, ficando demonstrado que não havia qualquer indicativo de lesão em decorrência disso.

A fim de não postergar a prestação jurisdicional e para não piorar a situação jurídica do preso, pois de qualquer maneira o custodiado teria de permanecer algemado dentro da própria cela em decorrência do incidente por algum tempo, havendo a possibilidade de liberdade provisória e determinação de imediata soltura após o procedimento, foi realizada a audiência de custódia, visto que, repita-se, não havia lesão à integridade física, e eventual irregularidade da audiência não contaminaria os demais atos, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.”
(ID n. 12041248 - Pág. 5, grifos nossos).

Nesse passo, à vista da ausência de demonstração de prejuízo por parte do impetrante, bem como diante da fundamentação idônea da autoridade coatora, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal relacionado ao uso de algemas pelo paciente durante a audiência de custódia, máxime considerando que, na esteira da jurisprudência remansosa do STJ,
“a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação”
(STJ,
AgRg no RHC n. 163.274/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022, cf.
https://bit.ly/3YijMI3
).

Quanto ao segundo núcleo argumentativo – voltado contra a custódia preventiva propriamente dita -, rememoro que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pela contumácia do agente, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg no HC n. 775.077/CE
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 18/11/2022, cf.
https://bit.ly/3SNSsQP
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, apontando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo face a periculosidade concreta dos pacientes, os quais confessaram o cometimento de diversos crimes, o que foi corroborado pela certidão de antecedentes criminais apresentada, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
, e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Isso porque, ao ressaltar que foram apreendidos com os pacientes
“01 (um) revólver calibre 38, Taurus nº de série raspado contendo 03 (três) munições; 01(uma) pistola Jennings J-22LR nº série 707163 com carregador e sem gatilho; 01 (um) cordão dourado com pingente do tipo ferradura na ponta; 01 (um) anel dourado com uma pedra preta; 01 (um) relógio marca PALLY JANE; 01 (um) celular samsung A7, cor azul, 01 (um) automóvel FIAT MOBI LIKE, cor branca, placa QVP0C02, ano 2021, NIV, CHASSI 9BD341ACXMY721864, 01 (uma) pequena pedra de substância análoga à crack; o montante de R$ 60,05 (sessenta reais e cinco centavos) e 1 (um) dólar americano
” (ID n. 12041248 - Pág. 6), a autoridade coatora prosseguiu com a seguinte demonstração dos requisitos de cautelaridade na decisão impugnada:

“Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti)
, o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto,
consubstanciado pela existência do crime, pois a arma apreendida está com a numeração raspada, bem como através do reconhecimento do suposto autor o Sr. BENILSON PEREIRA DA SILVA do roubo com utilização de arma pela vítima a Sra. LEIDIANE RAQUEL
.

Não se pode esquecer, ainda,
do requisito da Contemporaneidade/ Atualidade da prisão preventiva, que também está devidamente preenchido uma vez que os fatos narrados pelas testemunhas em depoimento prestado na delegacia são recentíssimos, atuais, e ainda têm potencialidade de prejudicar ou mesmo impedir a persecução penal.

Ademais, no presente caso o ingresso dos policiais no domicílio dos acusados e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime foi fundado em consentimento livre e voluntário, visto como se verifica nos depoimentos colhidos na delegacia e em audiência de custódia foi livre de qualquer constrangimento ou coação.

[...]

In casu,
pelo teor dos depoimentos prestados na delegacia extrai-se que os representados são possivelmente dotados de elevado grave grau de periculosidade em virtude do continuar o cometimento de crimes, visto confessam a prática de diversos crimes, conforme se confirma com uma vasta lista de antecedentes criminais
, em total desprezo à aplicação das leis e da existência da justiça.

Frisa-se, não se trata de mera conjectura acerca da periculosidade dos representados, em virtude da gravidade do delito e por possuírem vários antecedentes criminais. Pelo contrário, trata-se de PERICULOSIDADE CONCRETA, REAL, uma vez que pratica ardilosa da conduta atribuída aos representados indicam seu total desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico, desprezo este que o torna apto a reiterar crimes tão graves.

[...]

No caso em análise, após as declarações realizada pelas testemunhas na delegacia, observa-se detalhadamente os fatos, ficando o seu prognóstico do processo muito desfavorável, de forma que há possibilidade real dos representados se evadirem da justiça para nunca mais serem encontrados.

Assim, conclui-se que a não decretação das prisões preventivas representaria um risco de real de evasão dos acusados, dificultando assim o cumprimento de eventual sanção penal, o que além de desmoralizar o judiciário, ainda aumentará a sensação de impunidade na comunidade de Itaituba.

[...]

ANTE O EXPOSTO, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE BENILSON PEREIRA DA SILVA e MATEUS CAMPOS DE SOUSA para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).” (ID n. 12041248 - Págs. 7/12, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente quando considera a vasta lista de antecedentes criminais dos pacientes como indicativo de periculosidade concreta, haja vista que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (
AgRg no HC n. 777.428/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023, cf.
https://bit.ly/3SPcD0X
). Nesse particular, vale esclarecer que, diferentemente do quanto afirmado pela impetrante, a autoridade coatora não se baseou em procedimentos inquisitoriais arquivados, porquanto à vista da única Certidão de Antecedentes juntada aos autos, todas as anotações criminais correspondem a procedimentos em regular tramitação (vide ID n. 12041248 - Pág. 20).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023